Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA EM PARTE. ACÓRDÃO MANTIDO COM ACRÉSCIMO NA FUNDAMENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento, em parte, à apelação interposta pelos réus; deu provimento às apelações interpostas pelas terceiras interessadas e negou provimento à apelação interposta pelo sócio oculto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto aos requisitos formais e materiais para o deferimento do arresto de bens; aos efeitos processuais da remoção de todos os bens da embargante do estabelecimento locado e a inviabilidade da atividade comercial; ao pedido subsidiário de redução da cláusula penal; aos efeitos da nulidade da garantia por ausência de outorga conjugal; à da má-fé, por ato contraditório, e à devolução em dobro dos alugueis cobrados em valores superiores ao efetivamente devido; e, à base de cálculo dos honorários fixados em favor das terceiras interessadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Tornada a fiança ineficaz, desde a origem, afasta-se a responsabilidade solidária do fiador, mas não se exclui a sua responsabilidade como sócio.
6. A aplicação irrefletida da tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, sem análise da situação fática, pode resultar em afronta aos princípios informadores do CPC/2015, notadamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que redundará em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido.
7. O art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento implícito, uma vez que “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. .
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos, e acolhidos, em parte. Acórdão mantido com acréscimos à fundamentação.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.; CCB, art. 940
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 622 e 1.076;